Tribunal: TJBA
Processo: 0501156-71.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501156-71.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUATUR JUAZEIRO TURISMO LTDA e outros

Advogado(s)
:
SANDRA MARIA DE BARROS SOARES, MARCIO JANDIR SILVA SOARES, ANNA KAROLINE SANTANA DE MEDEIROS, SEBASTIAO JOSE LEITE DOS SANTOS FILHO

APELADO: CASAL-INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP e outros (3)

Advogado(s)
:
IVAN GOMES DE SA, JOACY FERNANDES PASSOS TEIXEIRA, ANNA KAROLINE SANTANA DE MEDEIROS, SEBASTIAO JOSE LEITE DOS SANTOS FILHO, MARCIO JANDIR SILVA SOARES, SANDRA MARIA DE BARROS SOARES

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. APELO DA RÉ DIOCESE DE JUAZEIRO. RECONVENÇÃO. VALOR DO IMÓVEL. APELO DO AUTOR. REQUISITOS DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

O valor da reconvenção oposta em sede de ação de usucapião deve refletir o valor do bem em litígio, em atendimento ao art. 292, caput do CPC.

Versam os autos sobre a denominada usucapião extraordinária, cujos pressupostos são a posse mansa e pacífica pelo titular do direito, com
animus domini
, sem interrupção ou oposição, pelo prazo de 15 anos.

Em relação aos requisitos para aquisição direta da propriedade por esta via, os documentos juntados pelo autor, que comprovariam a suposta cadeia de negócios jurídicos iniciada em 2003 e que nele se encerraram, não se mostram idôneos a corroborar as suas alegações.

Resta, portanto, obstada a correta aferição da autenticidade das assinaturas e das datas neles constantes, de modo que a sentença hostilizada não merece reparo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0501156-71.2018.8.05.0146, em que figura como apelantes e apelados, reciprocamente, JUATUR JUAZEIRO TURISMO LTDA e DIOCESE DE JUAZEIRO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO aos apelos, fixando-se os honorários recursais em 1% (um por cento) a ser acrescido ao quantum fixado em primeiro grau para cada um dos recorrentes, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2024.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84